Tribunal: CARF
Processo: 15504.017440/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Luis Ulrich Pinto
Data de julgamento: 2020-03-18

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.017440/2010-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.102 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
CARLOS AMERICO VEIGA DAMASCENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Os recibos emitidos por profissionais médicos não revestem-se de valor
absoluto para a comprovação de despesas médicas, podendo a Administração
Tributária exigir outros meios de comprovação das despesas e da efetividade
de seu pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 23/04/2018, o qual exige do ora
contribuinte o valor de R$28.446,99 (vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e
noventa e nove centavo), a título de IRPF, ano-calendário 2007, exercício de 2008, acrescido de
multa de ofício e demais consectários legais, diante de glosa do valor de R$ 52.000,00
(cinquenta e dois mil reais) de despesas médicas indevidamente deduzidas.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação de
fls. 2 a 11 alegando, em síntese:
a) que os pagamentos em sua maioria foram em dinheiro,
apesar de não ter o Impugnante apresentado a
documentação solicitada, os serviços médicos relacionados
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.017440/2010-82
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP10.0321.10423.J7TK. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.102 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017440/2010-82

na DIRPF foram efetivamente demandados, realizados e
pagos.
b) que não existe dispositivo legal que restrinja a
possibilidade de comprovação dos serviços médicos
demandados a apresentação dos seus instrumentos de
pagamentos, mesmo porque não incorre em qualquer
irregularidade aquela pessoa que, habitualmente, realiza o
pagamento de suas obrigações em dinheiro. Assim, é
possível que a prova da efetividade da demanda dos
serviços médicos apontados na DIRPF possa ser feita por
outros meios.
c) quanto aos tratamentos odontológicos alega que vinha
realizando diversos tratamentos desde o ano de 2012, em
razão de degeneração óssea não só de seus dentes, mas
também do maxilar e do assoalho da boca. Anexa fichas de
atendimento pelo dr. Bruno José de Oliveira. Requereu a
realização de prova pericial odontológica indicando o
profissional citado e formulando quesitos.
d) quanto ao tratamento psicológico alega que por questões de
ordem pessoal não é exigível ficha de atendimento sob pena
de ofensa à intimidade do contribuinte, apresenta então
contrato firmado em 2005, com a profissional Eunice Maria
dos Santos Pacheco, fls. 27/29.
quanto aos serviços de fonoaudiólogo, alega que em decorrência de sua profissão
de professor universitário precisa do tratamento para manter sua profissão. Como prova do
alegado, requer, o Impugnante, seja procedida prova pericial fonoaudióloga, indicando-se, para
estes fins, a dra. Milena Rafaella Silva do Amaral e formulando quesitos.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os documentos fls. 12 a 46.
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente a 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte proferiu o acórdão no
02-38.678, foi julgada improcedente a Impugnação por entender que as deduções exageradas
estão sujeitas à efetiva comprovação a juízo da autoridade lançadora, de acordo com o artigo 73
do decreto n° 3.000/99. Observe-se:
“A impugnação foi apresentada no prazo de defesa, assinada por procuradores
constituídos e atende aos demais requisitos legais. Assim, dela toma-se conhecimento.
Na peça impugnatória, o contribuinte alega que apresentou os recibos comprovando as
despesas médicas realizadas, que são suficientes para demonstrar a efetividade do
pagamento. Junta à impugnação um prontuário odontológico do ano de 2005 e
contratos de prestação de serviço de fonoaudiologia dos anos de 2005 e 2006.
A autoridade fiscal, em seu relatório, informa que relativamente às despesas médicas, o
contribuinte foi intimado a, além de apresentar os recibos, comprovar seu efetivo
pagamento. Na DIRPF ora em análise, verifica-se que as deduções pleiteadas são
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP10.0321.10423.J7TK. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.102 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017440/2010-82

expressivas, totalizando o montante de R$59.786,20. Veja que ante ao valor das
deduções pleiteadas, cabe à autoridade fiscal, por imposição legal, tomar as cautelas
necessárias para preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração
do tributo, que se infere da interpretação do §1o do artigo 73 do RIR/99. De acordo
com o art. 8o, inc. II, alínea “a” da Lei no 9.250, de 1995, na declaração de ajuste
anual, para apuração da base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidos
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes. De acordo com o §
2o, III do precitado dispositivo, a dedução fica condicionada ainda a que os
pagamentos sejam especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e
CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Por sua vez, o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de Renda,
RIR/1999, dispõe: “Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora.” (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11,
§3o). A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante o ônus de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo, deve
assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer
elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Não cabe ao
fisco, neste caso, obter provas da inidoneidade do recibo, mas, sim, ao impugnante
apresentar elementos que dirimam qualquer dúvida que paire a esse respeito sobre o
documento. Nesta seara, saliente-se que, em princípio, admitem-se como provas de
pagamentos os recibos fornecidos pelos profissionais prestadores dos serviços.
Entretanto, como destacado na notificação de lançamento, pode a autoridade fiscal, a
seu juízo, com base no citado art. 73 do RIR/1999, quando as deduções forem
exageradas, exigir outros meios complementares de provas em relação a todas ou a
algumas despesas declaradas, o que, ressalte-se, foi feito já no início do procedimento
fiscal efetuado, no qual, além dos comprovantes das despesas médicas, foram exigidos
também documentos que evidenciassem a efetiva realização dos pagamentos
correspondentes. Exige-se nesses casos, a comprovação da prestação dos serviços e,
principalmente, da efetiva realização dos pagamentos correspondentes. Para a
comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques fornecidas
pela instituição.
bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos serviços, comprovantes
de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias, comprovantes de
transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o
interessado apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos
efeitos legais. Com efeito, inexiste obrigação legal de que o contribuinte efetue os
pagamentos com cheque cruzado e nominal, mas deve ter em conta que, caso tenha
intenção de beneficiar-se de dedução de despesa médica, a questão passa a envolver
não apenas ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco. Nesse sentido, deve
acautelar-se, mantendo sob sua guarda os elementos de prova da efetividade do serviço
e do pagamento, pois ao contribuinte incumbe o ônus da prova da regularidade da
dedução pleiteada. Junto a impugnação o contribuinte trouxe apenas um prontuário de
2005, sendo que o ano calendário em tela é o de 2007 e dois contratos de serviço de
fonoaudiologia dos anos de 2005 e 2006. Nada foi juntado para demonstrar o efetivo
pagamento dessas despesas. No presente caso, poderiam ter sido juntados aos autos
como prova do pagamento, cópias de cheques nominais às prestadoras dos serviços,
devidamente compensados, cópia de exames médicos realizados em função do
tratamento que se declara ter sido pago, comprovantes de transferências bancárias, ou
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP10.0321.10423.J7TK. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.102 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017440/2010-82

quaisquer outros documentos que, de forma inconteste, se prestassem a provar o
alegado, o que não ocorreu.
Registre-se que, em defesa do interesse público, para gozar as deduções com despesas
médicas, não basta ao contribuinte a disponibilidade de simples recibos e declarações,
cabendo a esse, se questionado pela autoridade administrativa, comprovar, de forma
objetiva a efetiva prestação do serviço médico e o pagamento realizado. No caso, não
há indicação nos autos da comprovação do efetivo pagamento dessas duas despesas
médicas. Os recibos oferecidos, por si sós, são considerados insuficientes para a
aceitação da referida dedução no montante declarado, levando em conta o valor
envolvido, pois, na verdade, fazem prova tão somente das declarações neles contidas,
não dos fatos declarados. As declarações constantes de documentos particulares
presumem-se verdadeiras apenas em relação às partes que participaram do ato, como
dispunha o art. 131, caput, do Código Civil de 1916, o parágrafo único do art. 219 do
Código Civil atual e, ainda, o art. 368 do Código de Processo Civil. Desta feita,
verifico que os elementos trazidos pelo contribuinte ao processo não são suficientes
para formar a convicção de que esses valores informados foram, de fato, transferidos
para os profissionais de saúde indicados, razão pela qual a glosa desses pagamentos
deve ser mantida. Quanto ao pedido de perícia, verifica-se que o mesmo não se
justifica. Conforme se depreende da análise atenta do auto de infração e seus anexos, o
fato gerador do lançamento está claramente descrito e explicitado de forma
transparente, a fim de possibilitar ao sujeito passivo a conferência de todos os valores
lançados. Cada valor utilizado no lançamento e que ensejasse dúvidas ao contribuinte
no tocante à natureza da importância paga poderia ser por ele analisada. Caso
pretendesse refutar o lançamento e comprovar que os valores lançados são indevidos,
poderia fazê-lo através de provas carreadas aos autos que comprovassem o pagamento
dos serviços prestados. Tais provas não foram trazidas aos autos, não se mostrando
plausível a realização de perícia para se demonstrar o que se pode comprovar com a
simples juntada de documentos, sendo, portanto, prescindível a sua realização. Ante o
exposto, voto por considerar improcedente a impugnação e manter o crédito tributário
aqui exigido.”
Irresignada com o v. acórdão no 02-38.678 - 9a Turma da DRJ/BHE, o Recorrente
interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando em
síntese que:
a) não existe dispositivo legal que restrinja a possibilidade de
comprovação de serviços médicos à apresentação de
instrumentos de pagamento. Que os documentos acostados
possuem todos os requisitos necessários para constituir
prova válida e suficiente, nos termos do art. 8o, III,
parágrafo 2o da lei 9.250 de 1995, tendo ocorrido restrição
ao direito probatório do contribuinte;
b) que os prontuários médicos e declarações permitem
identificar tanto o prestador de serviços quanto o montante
despendido pelo contribuinte, portanto, seria descabida a
glosa;
c) quanto ao indeferimento do pedido de prova pericial alega
cerceamento de defesa já que a prova é importante para
que seja aferida a necessidade e a relação dos serviços
prestados, além dos dispêndios realizados.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP10.0321.10423.J7TK. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.102 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017440/2010-82

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conheço do recurso voluntário, tendo em vista a sua tempestividade.
Relativamente ao mérito, cabe destacar que a controvérsia reside no
reconhecimento ou não dos comprovantes de deduções com despesas médicas.
Consoante entendimento deste Conselho a mera apresentação de recibo ou
declaração profissional não é suficiente, sendo indispensável a vinculação do pagamento à
prestação de serviços. Observe-se:

Ementa(s) - ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2003
GLOSA
DE
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de um simples recibo ou declaração do profissional médico, sem a
vinculação do pagamento e da efetiva prestação de serviços. Havendo dúvidas quanto à
regularidade das deduções, cabe ao contribuinte o ônus da prova.
(13840.000233/2008-28- RECURSO VOLUNTARIO - Data da Sessão 05/12/2019-No
Acórdão
2202-005.838).

Nos termos do inc. III, § 1o do art. 80 do Decreto 3.000/1999, as deduções
limitam-se aos pagamentos especificados e comprovados. Observe-se:

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea ).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - Aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - Restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP10.0321.10423.J7TK. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.102 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017440/2010-82

documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;

Ante a legislação supra, a especificação é elemento essencial para que os
comprovantes sejam considerados idôneos, sem a qual, a dedução não pode ser admitida. Os
documentos trazidos aos autos não são hábeis para atestar pagamentos com gastos dedutíveis
posto que não trouxeram qualquer comprovação de pagamento pelos serviços alegadamente
prestados, assim como, nenhum dos comprovantes trazidos aos autos pelo recorrente refere-se ao
ano-calendário de 2007, motivo pelo qual não se prestam a comprovar qualquer dispêndio neste
período.
Desta forma, diante da insuficiência de material probatório, deve ser mantido o
acórdão a quo.
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP10.0321.10423.J7TK. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por ANDRE LUIS ULRICH PINTO em 02/05/2020 16:23:00.

Documento autenticado digitalmente por ANDRE LUIS ULRICH PINTO em 02/05/2020.

Documento assinado digitalmente por: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO em 06/05/2020 e ANDRE LUIS ULRICH
PINTO em 02/05/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 10/03/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP10.0321.10423.J7TK

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
5B0351A350AF8CFADF4797C364ADAD608B752E319DD739DB005612641816B1DC
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
15504.017440/2010-82. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.